Tribunal: TJDFT
Processo: 0722668-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A condenação do réu deve ser mantida na hipótese em que comprovadas a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia. A tese de legítima defesa não pode ser acolhida se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos de tal excludente, especialmente a injusta agressão. Embora condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda, à luz da disciplina prevista no artigo 33, caput, §§ 2° e 3°, do Código Penal.